Tribunal: TJMT
Processo: 1000386-14.2021.8.11.0028
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000386-14.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EVALDO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 667.506.441-04 (RECORRENTE), ANTONIO ROSA DE SOUZA FILHO - CPF: 030.203.281-95 (ASSISTENTE), WILSON FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 018.939.991-06 (ASSISTENTE), NELSON TENTE - CPF: 650.616.401-87 (VÍTIMA), NILSON TENTE - CPF: 041.055.391-32 (VÍTIMA), ADEMAR DE TAL (ASSISTENTE), Margarete de tal (ASSISTENTE), Ney esposo da senhora Margarete (ASSISTENTE), Dito Borba (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DECISÃO DE
PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
.
IMP
ROCEDÊNCIA
. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS A INDICAR O
ANIMUS NECANDI
.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
DO MOTIVO FÚTIL
.
IMPOSSIBILIDADE. FASE DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame:

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão que pronunciou
o recorrente
como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

II. Q
uestão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) definir se estão presentes indícios suficientes do
animus necandi

a justificar a pronúncia do recorrente; (
II
)
estabelecer se a qualificadora do motivo fútil pode ser afastada na fase de pronúncia.

III. R
azões de decidir:

3.
A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo descabida a análise aprofundada sobre a existência do
animus necandi
, que compete ao Tribunal do Júri
.

4.
A prova oral colhida, especialmente os depoimentos da vítima e das testemunhas, demonstra de forma suficiente a intenção do recorrente de atentar contra a vida da vítima, ainda que o resultado morte não tenha se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade.

5.
A exclusão da qualificadora do motivo fútil na decisão de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso, devendo a apreciação ser remetida ao Conselho de Sentença.

6.
A manutenção da qualificadora e a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri observam a competência constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

IV. D
ispositivo e tese:

7.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

“
A existência de indícios suficientes do animus necandi justifica a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.
”

“
A exclusão de qualificadora na pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedente, incumbindo ao Júri a apreciação da motivação do crime.
”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d"; CPP,
arts
. 413 e 414; CP,
arts
. 121, §2º, inciso II, e 14, inciso II.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)
;

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)
;

(N.U 1013295-41.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TAD
E
U RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
EVALDO ARRUDA DOS SANTOS,
em face da sentença proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, o qual
o
pronunciou
pelo delito previsto no
art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Em suas razões, o recorrente postula a reforma da decisão,
alegando que não restou demonstrado o
animus necandi
.
Subsidiariamente
, pugnou pel
o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou pelo
desprovimento
do recurso (ID
n.
253744827).

O Juízo singular manteve a decisão (ID n.
253744828).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de
Justiça
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, manifestou
pelo
desprovimento

do recurso (ID n. 255516184), sintetizando com a seguinte ementa:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – INSURGÊNCIA DEFESA – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO FATO QUE RECOMENDAM O ENCAMINHAMENTO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA MOTIVO FÚTIL – DESACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE, NO CASO, NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE DESCABIDA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

VOTO

Egrégia
Câm
ara:

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto por
Evaldo Arruda dos Santos.

Infere-se da peça inaugural que:

“
Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 15 (quinze) de fevereiro de 2021, por volta das 17h15, no Sítio Recanto da Paz, zona rural, neste município, o denunciado EVALDO ARRUDA DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo por motivo fútil, mediante uso de arma de fogo e objeto cortante, tipo faca, tentou matar a vítima Nelson Tente, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Na indigitada data, horário e local, o denunciado procurava por Nilson (filho da vítima), mas como este não se encontrava, disse a Nelson: “JÁ QUE ELE NÃO TÁ, VAI SER VOCÊ MESMO... EU VOU TE MATAR AGORA!”, momento em que puxou a camiseta e retirou a arma de fogo da cintura, vindo a apontá-la em direção à vítima.

Nesse ínterim, a vítima entrou por debaixo dos braços do denunciado e retirou a arma de fogo de suas mãos, pedindo a este que cessasse sua conduta e fosse embora.

Empós, o
denunciado muniu-se de uma arma branca (faca) que estava escondida em suas costas e continuou com seu intento assassino ao prosseguir em sentido a Nelson, momento em que este, agindo em legítima defesa e se utilizando da arma de fogo do increpado, efetuou um disparo atingindo-lhe na perna esquerda (abaixo do joelho).

Por fim, a vítima ligou para o filho Nilson e o avisou do ocorrido, pedindo que chamasse a polícia e socorro para Evaldo, tendo a Guarnição se deslocado ao local, logrado êxito em prender o denunciado e o conduzido ao hospital.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 49658509), Auto de Apreensão (id. 49658512), Boletim de Ocorrência (id. 49658522), bem como pelos Termos de Declarações constantes nos autos.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia EVALDO ARRUDA DOS SANTOS, como incurso nas penas do artigo 121, §2º, inciso II
c.c
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, devendo ser citado, interrogado, processado, e, ao final, condenado, nos termos do devido processo legal, ouvindo-se durante a instrução as testemunhas abaixo arroladas.”

Ato final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente foi p
ronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º,
inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Diante de tal exposição fática, passo
à

an
á
lis
e

do
mérito do presente recurso.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se
convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito.

Analisando os autos temos que,
materialidade do fato emerge
do Auto de Prisão em Flagrante (ID n.
2537
43
342),
Auto de apreensão (ID n.
2537
43
345),
pelos
Boleti
ns
de Ocorrência
s
nº
2021.
43188
,
nº
2021.
43547
e
nº 2021.
42611

(ID n.
2537
44655
,
ID
n.
2537
44656
e ID n. 2537
44657
)
, além da prova oral produzida.

Os indícios suficientes de autoria delitiva,
aptos à admissibilidade da
acusa
ção, com encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, são
demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

Em juízo, a

vítima

Sr. Nelson Tente
confirmou seu depoimento prestado perante a autoridade policial, narrando o fato delituoso
em que o recorrente atentou contra sua vida
,
em decorrência de um desentendimento ocorrido
entre o recorrente
Sr. Evaldo
e o seu Filho
Sr. Nilson
.

Nesse contexto, a fim de evitar tautologia, transcrevo trecho da sentença que reproduz suas declarações, as quais podem ser confrontadas com os áudios constant
e
s
na
s
mídia
s

digitais
(ID n.
253744725
, ID n. 253744726, ID n. 253744727
, ID n. 253744728,
ID n. 253744729 e ID n. 253744730)
:

(...)Nélson:
Olha, é o seguinte, eu
tava
em casa, por volta de umas 7:30 da noite, aí,
ligaram
pra
mim, que
eles tinha
dado uma confusão
deles lá.
Promotor:
Eles quem seu Nélson?
Nélson: Meu filho e o Evaldo.
(...)
Nélson:
Isso. E aí já tinha terminado a confusão já. Quando eu cheguei ali. Aí eu ajeitei, tirei o Nílson dali e levei lá
pra
fazenda. Nós
tava
na fazenda nesse dia. Aí falei
pra
ele posar aqui, que amanhã nós vamos para Poconé registrar um boletim de ocorrência, amanhã cedo. Isso foi no domingo de noite, na segunda-feira de manhã nós veio para Poconé, registramos boletim de ocorrência, por volta de meio-dia, mais ou menos. E aí quando voltei
pra
cá, cheguei em casa, era por volta de umas duas horas da tarde. Aí eu cheguei em casa, daí a mulher xingando, falei não tem problema. Aí, quando foi (...) eu vou lá no
s
ítio
. Que meu filho tinha (...). Aí eu vim ali, cheguei ali, eu fui lá, botei água para os porcos. Aí, eu vinha voltando, que eu
tava
dando água
pros porco
.
Aí, ele chegou de moto. Promotor: Ele quem? Nélson: O Evaldo.

Promotor:
Tá
, aí ele chegou de moto?
Nélson:
Chegou de moto, parou a moto, foi lá na porta do bar, bateu xingando e gritando o nome do Nílson, meu filho. Aí, eu
tava
lá dentro do chiqueiro e vim saindo, eu falei, ó, Nílson não
tá
aqui. Ah, que eu quero matar o Nílson.

Promotor:
Eu quero matar o Nílson, que ele falava?
Nélson:
E
u quero matar o Nílson, já que o Nílson não
tá
aí, eu vou matar você mesmo, e se aproximou de mim, e veio se aproximando, e eu
mandando ele
parar, digo, para vai para tua casa, vai embora, para.

E aí, ele chegou perto de mim e arrancou um revólver
.

Promotor:
E arrancou o revólver?
Nélson:
Arrancou do revólver, o Evaldo. Aí eu voei nele, porque ele levantou o revólver
pra
cima, quando ele arrancou da cintura ele
levantou
para cima. Eu entrei nele, aí consegui tomar o revólver dele. Peguei o revólver dele e corri
pra
de trás do
(...).
Até então, eu não tinha visto que ele estava com uma faca na cintura
.
Aí ele abriu os braços e falou assim, atira, você não é homem para atirar mesmo, eu vou te matar.
Levou a mão para trás, arrancou da faca
.

Aí, eu gritei para ele parar, ele não parou.

Aí eu atirei na perna dele com o revólver dele
. Aí ele caiu no chão.
Promotor:

Tá
certo. O senhor deu um tiro só seu Nélson?
Nélson:
Só um tiro, só um, só um tiro.
Promotor:

Tá
. E aí ele parou?
Nélson:
Aí ele caiu no chão. Caiu no chão e pediu pelo amor de Deus
pra

mim
não matar ele. Digo, não eu não quero matar você. Eu vou chamar ambulância. Aí, ele falou é chama ambulância, pelo amor de Deus, para me socorrer, digo, eu vou chamar a ambulância e vou chamar a polícia também. Ele falou, a polícia não. Eu digo a polícia também. Aí, ele ficou deitado no chão.
Eu peguei minha moto, né,
aí peguei a faca dele, que tinha caído no chão, também.

Aí, fui lá, peguei a chave da moto dele e botei no bolso, e fui até lá na sede da fazenda.
Aí, liguei para o meu filho que
tava
aqui em Poconé. Aí falei
pra
ele, ó, chama ambulância para vim buscar o Evaldo, que eu atirei (...). Aí eu chamei a ambulância, liguei
pro
meu filho chamar a ambulância e chamar a polícia
pra
ir lá. Isso eu
tava
lá sede da fazenda. Aí eu voltei ali. Aí ele falou assim, ó Nélson, me socorre, que
eu estou passando mal. Eu digo, não, eu já liguei
pra
ambulância vim te buscar. Aí digo,
mais
a polícia vem também. Ele falou, a polícia não. Aí ele levantou e saiu se arrastando. Digo, rapaz espera o socorro que vai
vim
aqui para te socorrer. Aí, ele atravessou a estrada e foi o rumo do mato que tinha lá. Aí, acabou a bateria do meu celular. Aí, fui em casa
pra
botar carregar o celular de novo.
Aí, meu filho chegou com a ambulância e com a polícia.
Aí, cheguei ali.
Promotor:
Chegou lá na fazenda a ambulância e a polícia?
Nélson:
Não, chegou lá no sítio, lá no bar, onde é que foi acontecido o fato. Aí, ele me ligou, ligou
pra
minha esposa, aí falou, o pai
tá
aí? Ela falou,
tá
aqui, ele veio trazer o celular
pra
carregar. Aí eu vim ali, cheguei ali, mostrei para os policiais onde é que foi o acontecimento e falei
pra
ele, entrou aqui. Aí, já
tava
escuro, arrumamos duas lanternas. Aí, junto com
dois policial
fomos atrás dele,
pra
onde é que ele tinha ido. Não achamos ele, e daí fomos na casa dele, não achamos ele. Aí, eu vim junto com
os policial
aqui na cidade para dar meu depoimento. Aí, não deu certo de noite. Aí, eu voltei
pra
casa e no outro dia de tarde era
pra

mim
voltar
pra
dar o meu depoimento. Aí, de manhã cedo, um vizinho foi lá em casa, avisou que ele
tava
lá na porta da casa dele, esperando lá um carro para tirar ele para fora de lá.
Promotor:
No outro dia isso, né?
Nélson:
Isso, no outro dia de manhã cedo. Aí, eu falei para o meu filho, né, meu filho já tinha ido para casa de manhã cedo. Aí, falei
pra
ele, meu filho você liga lá na delegacia e avisa
os policial
,
pra
eles vim aqui na fazenda,
pra
você levar ele pelo fundo da casa dele, porque
se não

não
vai pegar ele, ele vai correr para o mato, não vai pegar. Aí, meu filho ligou para
os policial
, aí eles foram lá na fazenda, meu filho
levou ele
lá, aí que conseguiram prender ele.
Promotor:
Tá
certo, seu Nélson.
A briga que começou lá, com seu Nílson e o Evaldo, quando o senhor chegou lá,
ele já tinham
brigado? Nélson: Já tinha terminado a briga, já não tinha mais briga, não. Promotor:
Tá
. O Evaldo tinha ameaçado o neto do senhor, filho do Nílson? Nélson: Isso, disse que ameaçou ele, ele que disse que ia pegar ele, queria brigar com meu filho, meu filho não queria brigar com ele. Aí, ele falou que ele ia atingir meu filho no lugar que mais doía
pro
meu filho. Era pegar o meu neto
pra
meu filho ir nele. E meu neto não tem nem 2 anos de idade.

Promotor:
Tá
certo, o neto do senhor tem 2 anos de idade?
Nélson:
Ainda não completou 2 anos ainda. Aí, meu filho foi que bateu nele por causa disso daí.
Promotor:
O Nílson deu um soco nele, no Evaldo?
Nélson:
Exatamente.
Promotor:
Tá
certo. E o Evaldo prometeu vingança na hora, o Nílson falou
pro
senhor ou alguém falou
pro
senhor ou o senhor ouviu alguma coisa? Nélson: Ele prometeu vingança depois que ele
tava
no chão caído. Que ele falou, olha, eu vou preso que você ligou para a polícia, eu vou preso, mas eu vou voltar
pra
matar vocês.

Ele não citou só eu, ele falou vocês. Promotor: Espera aí seu Nélson, ele falou isso
pro
senhor, quando o senhor atirou nele ou quando ele brigou com o filho do
senhor lá no bar? Nélson: Depois que eu
atirei ele
, que ele
tava
caído no chão. Depois, que eu chamei a ambulância, chamei tudo. Aí, ele falou isso
pra
mim.

Promotor:
Tá
certo. É, deixa eu perguntar
pro
senhor, ele está solto agora, ele chegou a ameaçar o senhor, o Nílson, ameaçou mais alguém depois que ele saiu da cadeia por causa desse fato aí?
Nélson:
Olha, segundo a conversa dos vizinhos, né. Eu não posso falar que é 100% certo e não posso falar que é mentira. Tem uns vizinhos lá que conhece ele, que disse, que falaram
pra
mim, que diz que ele falou que vai voltar ali, morar ali de volta.
Promotor:
Tá
, mas ele chegou a ameaçar o senhor, falar para alguém que ia matar o senhor Nílson?
Nélson:
Agora, depois que ele saiu da cadeia, não.
Promotor:
Tá
, uma outra coisa, a arma que ele saiu, né, que ele chegou de moto lá na casa do senhor, essa arma o senhor apresentou na delegacia?
Nélson:
Exatamente, entreguei para os
policiais
. A faca e o revólver. (...
).

Promotor
:
Seu Nélson, o senhor entregou o revólver e a faca?
Nélson:
Exatamente, entreguei o revólver e a faca par os policiais.
Tá
.
Promotor:
Que revólver que era? Que arma que era seu Nélson?
Nélson:
Segundo que o policial falou
pra
mim que era um 38. Era um revólver 38, né. Que eu nem vi, porque eu fiquei muito nervoso na hora, né do acontecido que eu não gosto dessas coisas. Então eu fiquei nervoso, nem olhei que arma que era.
Promotor:
Tá
. o seu Nélson lá no bar, o Evaldo era encrenqueiro? Ele ia sempre lá no bar Nílson, ele dava trabalho, como é que era?
Nélson:
Direto, brigava com os outros, discutia com os outros, ameaçava de morte.
Promotor:
Ele costumava dizer que ele tinha matado alguém já em algum lugar?
Nélson:
Ele falava que tinha matado um do comando vermelho. Ele sempre falava isso.
Promotor:
Ele falava o lugar?
Nélson:
Não, ele falava que tinha matado, mas não falava onde.
Promotor:
Tá
certo. Só para eu ficar tranquilo seu Nélson, tanto o senhor como o Nílson não
teve
nenhuma ameaça depois que ele saiu da cadeia dele?
Nélson:
Eu não
tô
sabendo de que o Nílson não me falou nada até agora, e
pra
mim também não ameaçou. Assim, só que ele ameaçou que disse que vai voltar
pra
lá, né, morar lá.
Promotor:
Tá
bom, obrigado, senhor Nélson.
Juíza:
Ele só falou que ia voltar a morar ou falou com um tom de ameaça, se voltar a morar?
Nélson:
Olha, segundo o vizinho falou que se ele voltar a morar vai dar problema. Porque se ele voltar a morar ali, ele vai voltar já com mal intenção, né.
Juíza:
Tá
, ele só falou que vai voltar, isso né?
Nélson:
É, só fala que vai voltar morar ali.
Juíza:
Doutora Clarissa, com a
palavra.

(
...)
Nélson:
Não, o que eu vi lá foi o seguinte, o Evaldo
tava
sentado na moto e meu filho
tava
lá, do lado, em pé lá. Chorando lá, desesperado.
Dra. Clarissa:
Estava um distante do outro?
Nélson:
Tava
,
tava
um longe do outro, mas mais ou menos uns 8 a 10 m. (...)
Nélson:
Foi embora, ele foi embora. Aí, depois voltou de novo, na hora que eu
tava
tirando o meu filho
dali, ele
voltou de novo.
Dra. Clarissa:
Entendi. Nesse primeiro momento o senhor chegou a ver algum ferimento no seu Evaldo? Estava ferido,
machucado?
Nélson:
Eu vi o nariz dele
tava
sangrando.
Dra. Clarissa:
Certo, o filho do senhor estava machucado?
Nélson:
Só a mão do meu filho que
tava
machucado, só.
Dra. Clarissa:
Entendi. No momento que o senhor chegou, havia outras pessoas presentes no bar? Clientes?
Nélson:
Sim.
Dra. Clarissa:
Quem estava lá? O senhor conhece?
Nélson:
Conheço.
Dra. Clarissa:
Quem é?
Nélson:
Lá
tava
Margarete e
tava
o esposo dela.
Tava
lá na hora e tinha um outro rapaz.
Dra. Clarissa:
Seu Ney, né?
Nélson:
Oi
.
Dra. Clarissa:
Dona Margarete, senhor só me confirma. O esposo dela é seu Ney, procedi?
Nélson:
Exatamente, o Ney.
Dra. Clarissa:
E o outro é o tal do Borba lá, Dito Borba?
Nélson:
Dito Borba, e o PP tal de Santiago, o nome dele.
Nós
chama ele
só de PP, mas o nome dele é Santiago. Dra. Clarissa: PP, Santiago, o senhor sabe dizer se essas 4 pessoas que o senhor citou o nome aí, presenciaram essa briga aí do seu filho com o seu Evaldo? Nélson: Sim.
Dra. Clarissa:
Presenciarão?
Nélson:
Presenciarão.
Dra. Clarissa:
Senhor chegou de conversar com alguma dessas pessoas que o senhor citou aí ou não?
Nélson:
Conversei, conversei.
Dra. Clarissa:
E oque que o senhor ouviu deles?
Nélson: A mesma versão que o meu filho falou, que o Evaldo queria pegar o meu neto, é o que eles falaram.

Dra. Clarissa:
Quando eles mencionaram para o senhor que ele queria pegar o seu neto, o que significa pegar seu neto? Ele correu atrás do menino?
Nélson:
Não, ele não correu atrás. O meu neto
tava
uns 3, 4 m longe dele, assim, perto. Ele
tava
sentado na cadeira.
O que ele falava, querendo brigar com meu filho, meu filho não queria briga com ele. Aí, ele falou
pro
meu filho, eu vou pegar
aonde
mais te dói, que é teu filho.

Eu vou pegar onde mais te dói. Aí, ele foi levantar da cadeira
pra
ele pegar o
guri
, aí meu milho bateu nele.
Dra. Clarissa:
Entendi, mas ele fez menção que ele ia pegar o menino? Correu atrás do menino?
Nélson:
Não, não correu. Ele fez menção de
levantar
da cadeira para pegar o
guri
. Aí, meu filho bateu nele.
Dra. Clarissa:
Entendi. Foi só o filho do senhor que bateu nele?

Nélson:
Foi.
Dra. Clarissa:
No dia lá do episódio da propriedade do senhor, a propriedade do senhor ela tem porteira? Fica trancada? Isso que eu quero saber, fica aberta assim, a pessoa chega e entra?
Nélson:
Tava
aberta.
Dra. Clarissa:
Tava
aberta.
Nélson:
Chega e entra. Hoje já
tá
fechado. Hoje não entra mais ninguém.
Dra. Clarissa:
Entendi. Desde quando que o senhor conhece o Evaldo? Quanto tempo que o senhor conhece o Evaldo?
Nélson:
Aproximadamente uns 2 anos e meio, mais ou menos. 2 anos e meio. O senhor sabe com o que ele trabalha?
Nélson:
Ah, ele lá trabalhava bem pouco. O que ele fazia lá era trabalhar de pedreiro, fazendo uma diária um, uma diária
pra
outra. Mas tudo o que ele fazia era para beber pinga.
Dra. Clarissa:
Entendi. Nesse dia, ele chegou na chácara do senhor de moto? de bicicleta ou a pé?
Nélson:
Chegou de moto.
Dra. Clarissa:
De moto. Certo, ele parou longe da porteira ou ele já entrou dentro da casa?
Nélson:
Ele parou do lado do bar, com a moto. E aí foi lá perto do
chiqueiro, onde é que eu
tava
.
Dra. Clarissa:
Ah, do bar, deixa eu, o bar de vocês funciona dentro da casa de vocês? Que bar que é esse? Barco? Não entendi. O senhor pode repetir? (...). Seu Nélson o senhor falou aí que ele parou perto do bar com a moto dele, é bar ou barco? Eu não entendi direito.
Nélson:
Perto do bar, é um bar.
Dra. Clarissa:
É um bar, esse bar é outro bar, ou é o mesmo bar do seu filho, onde teve a briga?
Nélson:
Não, é o mesmo bar.
Dra. Clarissa:
É o mesmo bar. Quer dizer que o bar de vocês funciona vizinho da propriedade onde vocês moram, é isso?
Nélson:
É dentro da propriedade nossa. Só que não tem mais bar, (...) não tem mais.
Dra. Clarissa:
Entendi. Agora eu entendi, o bar é dentro da chácara onde vocês moram no favo de mel, é isso?
Nélson:
Exatamente, é isso mesmo (...)
Nélson:
Desligou, desceu da moto, foi lá, bateu na porta do bar, chamando Nílson. Aí, eu saí de lá, vim lá do lado chiqueiro, falei, o Nílson não
tá
.
Ele falou, quero matar o Nílson. Digo, Nílson não
tá
,
tá
só eu aqui. Então, se o Nílson não
tá
vou matar você mesmo.
(...)
Nélson: Não. Aí, quando aproximou perto de mim que ele puxou do revólver.
(...)
Nélson:
Não. (...)
Nélson: Ele falou que ia me matar. Porque meu filho não
tava
lá, ele ia me matar, né. E daí arrancou do revólver, né. arrancou do revólver e
levantou
para cima. Aí que eu entrei nele.

Dra. Clarissa:
Tá
. Entendi.
Mas foi fácil desarmar ele? Nélson: Ah, fácil não foi né.

Porque a gente não é desse tipo
de, o
ramo da gente não é briga, né. Então não é fácil.
(...)

Nélson:
Ah,
tava
de 3 a 4 m de distância. (...)
Nélson: Não, antes dele puxar da arma, desde lá da porta do bar que ele vinha gritando, falando que ia matar meu filho, que queria me matar. Eu
mandando ele
parar, vai para casa, vai esfriar sua cabeça.
(...)
Nélson: Eu peguei no braço dele e chacoalhei e dei uma puxada no braço dele pra baixo e o
revólverdele
caiu e eu
empurrei ele
para lá. Aí, peguei o revólver e corri
pra
detrás da minha moto.
(...)
Nélson: Ele levou a mão para trás nas costas e puxou essa faca das costas. Aí, eu gritei
pra
ele parar e ele não parou, se aproximou e falou que ia me matar. Aí, foi a hora que eu atirei na perna dele.

Dra. Clarissa:
Entendi. Mas ele falou, vou matar, ele correu para cima do senhor ou falou só vou matar e ficou parado?
Nélson: Veio, ele veio
pra
cima de mim.

Dra. Clarissa:
Entendi. Aí, o senhor atirou na perna dele?
Nélson:
Exatamente. (...)
”
(negritei)

Ato contínuo, ao ser ouvido na fase judicial, o informante
Sr. Nilson Ten
t
e
prestou declarações que corroboram o relato da vítima, reforçando a tese de que o recorrente tinha a intenção inicial de atentar contra sua vida, mas, não o encontrando, acabou por tentar contra a vida de seu pai. Tal narrativa, portanto, revela o dolo direcionado à prática do crime, ainda que contra pessoa diversa da inicialmente visada.

A esse respeito, conforme já mencionado anteriormente,
transcreve-se trecho da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que reproduz na íntegra o depoimento prestado pelo informante, sendo possível confrontá-lo com os registros sonoros constantes nas mídias digitais anexadas aos autos
(
ID n.
253744734
e ID n.
253744735
):

Nílson: No começo ele chegou lá no bar, a gente está jogando sinuca. Aí ele começou a chamar
pra
jogar sinuca apostado. Falei
pra
ele que eu não jogava sinuca apostado tudo. Aí, ele já tinha confusão com outro rapaz, e esse rapaz
tava
jogando sinuca comigo. Aí, eles começaram a jogar sinuca.
(...)
Nílson:
O nome dele é Santiago. Inclusive, já ameaçou de morte o Santiago e tentou matar o Santiago, não matou por conta de um primo dele que não deixou.
Aí ele começou a pisar no pé desse Santiago. Aí perguntava se ele
tava
achando ruim. Já começando confusão. Eu parei de jogar sinuca e
sentei
lá fora do bar, fiquei lá sentado atendendo o pessoal que estava lá.
Aí, chegou o Ademar, aí eu fui atender o Ademar lá no balcão. Ademar pediu um refrigerante. Aí, chamou as minhas crianças que também
tava
lá no local, a minha esposa. Chamou
as criança
e colocou um copo de refrigerante
pro
meu
gurizotinho
e
pra
minha menina. Aí, ele chegou no Ademar e falou, você
tava
fazendo ceva, né? O Ademar falou, eu me mexo com isso. e na lá no sítio, nem limão não tem por conta da seca. Ah, rapaz você
tá
mentindo, eu
tava
lá, eu vi. Eu fui falei, ó Evaldo acho que você
tá
equivocado, acho que o Ademar não
tá
fazendo esse não, porque lá não tem limão. Aí, o Ademar pegou virou as costas e saiu.
Aí, ele começou a me chamar de puxa saco, me xingar.
Aí, eu peguei e saí lá para fora.
Ai, lá fora ele continuou desaforando e falando que ia me pegar, que eu não era homem, que ali não tinha homem, que só quem era homem ali era ele.
E foi me desaforando, me desaforando, desaforando, falei, o Evaldo você só é homem depois que você pega uma faca. Ele vivia com uma faca lá, ameaçando todo mundo, já ameaçou uns 8 lá no assentamento lá, de morte.
Aí, ele pegou, ah rapaz eu te pego, você não é homem. Falei, rapaz eu você não pega. Se eu não te pegar, eu pego esse teu
guri
, eu peguei,
levantei
e fui para perto dele e meu guri,
tava
perto dele.
E ele falou, se eu não te pegar, eu pego esse teu
guri
, você quer ver? E caminhou
pro
meu, foi tentar levantar da cadeira para pegar meu guri,
pro
rumo do meu guri que ele
tava
perto.
Promotor:
Ele foi tentar levantar da cadeira?
Nílson:
Isso. O meu guri
tava
questão de 1 m, 1 m e meio longe dele. Eu
tava
escorado na mesa de sinuca assim, que já não
tava
ninguém mais jogando, por causa da confusão. Aí, eu peguei e fui
pra
cima dele, dei um murro nele, ele caiu. Foi tentar levantar, dei outro,
pra
não deixar ele
pro
lado do meu guri. No calor do momento ali, a gente perde a cabeça com o filho da gente. Aí, eu dei uma pancada nele, aí ele amorteceu, sai de cima dele.
Aí, eu
sai
para um canto, ele
pegou e começou a falar que se eu quisesse criar meus filhos, era para ir embora dali. Que ali ninguém era homem, que era homem dali, era ele que ia matar todo mundo ali. que ele ia ligar
pro
comando vermelho, que não sei o quê. Aí, pegou e foi na casa dele. Aí, ligaram
pro
meu pai, meu pai chegou. Aí, ele
tava
montado na moto. Aí, meu pai falou
pra
ele ir
pra
casa. ele pegou foi na casa dele, colocou uma calça e voltou com uma faca.
Promotor:
Espera aí, ele voltou com a faca no bar?
Nílson:
Isso, lá no bar. Aí, ficou por ali, pediu cerveja, eu coloquei em cima do balcão. Aí, ele toda hora, vem trazer aqui para mim a cerveja. Eu falei, não vou levar para você a cerveja. Você toda a vida pegou a cerveja aqui no balcão. Não vai ser agora que vai ser diferente, eu levar cerveja para você. E aí, ele pediu duas cervejas e pedia
pra

mim
levar lá. Eu falei que não ia levar. Na terceira cerveja, o pai pegou e colocou no balcão. Ele pediu para levar lá.
Promotor:
o seu Nélson?
Nílson:
Isso, meu pai que pegou a cerveja. Fiquei fora do bar,
lá
mas no fundo, e ficava sempre cuidando que
tava
com a faca, né. Aí, ele pegou, oh Nílson vem aqui
pra
você receber. Eu não vou. Ah, meu dinheiro ficou lá no bolso do short. Falei, amanhã você paga, outro dia, larga mão.
Aí, fui lá na estrada, ele desaforou mais um pouco, xingou nós de couro, de
viado
, que ali não tinha homem. que se
nós quisesse
ficar ali ia matar todo mundo. Se eu quisesse criar
meu filhos
tinha que ir embora.

Aí, pegou e saiu.
No que ele saiu meu pai falou para nós
ir
para a fazenda. A gente pegou e foi para fazenda, fechei o bar. Aí, fomos para a fazenda. Aí, no outro dia cedo a gente veio para Poconé registrar o boletim de ocorrência. Aí, no momento que a gente estava aqui, registrando o boletim de ocorrência, ele foi lá na fazenda onde morava meu pai, minha mãe. Aí, minha mãe
tava
lá sozinha. Ele foi umas 2, 3 vezes lá, gritando, chamando pelo meu nome.

Promotor:
Quem que avisou e como que avisaram o senhor de que ele estava indo lá na fazenda? Que ele tinha ido lá?
Nílson:
A minha mãe ligou
pro
meu pai, do telefone da fazenda, lá na fazenda, tinha Wi-Fi.
Promotor:
Tá
, quem que é Antônia, seu Nílson?
Nílson:
Antônia é minha mãe.
Promotor:
Tá
, ela mandou áudio?
Nílson:
Isso.
Promotor:
Antônia é a sua mãe.
Nílson:
Minha mãe, Antônia Felizardo Tente.
Promotor:
Ela mandou áudio falando que o Evaldo estava lá?
Nílson:
Sim, na hora que a gente
tava
fazendo o boletim de ocorrência. Aí, quando a gente terminou de fazer o boletim, era uma hora da tarde, que a gente conseguiu fazer o boletim aqui. Aí, minha mãe ligou de novo
pro
meu pai, falando que ele
tava
lá na frente da fazenda. Gritando lá. Que a porteira
tava
trancada. Aí, meu pai pegou a moto e foi, e eu fiquei
pra
levar meu guri no médico. que ele assustou, deu diarreia, deu vomito de noite. Ele vai fazer 2 anos agora. Aí, eu fiquei
pra
levar no
guri
no médico.
Aí, quando foi por volta das 5 e pouco meu pai me ligou, que o Evaldo tinha ido lá tentado atirar nele, ele tinha tomado o revólver, que era
pra

mim
levar a ambulância e a polícia,
pra
levar a polícia lá.
Aí, eu fui até a
militar, mostrei o boletim e falei o que tinha acontecido, né, e fomos com a viatura. Aí, eu deixei meu carro aqui, fomos com a viatura para lá.
Aí, chegamos lá, eu liguei
pro
meu pai, meu pai veio até no local, que era um sítio onde a gente morava. Aí, o Evaldo tinha ido
pro
Mato. A gente foi atrás de lanterna, e fui atrás de lanterna dos vizinhos lá. Pegamos lanterna, fomos atrás dele, não achamos. Aí viemos coma polícia para a cidade. Aí, a escriva não
tava
na delegacia, aí ficou
pra
ser ouvido no outro dia. A gente posou em Poconé. Aí no outro dia cedo a gente foi
pra
fazenda, bem cedo, 5 horas da manhã saímos daqui. Aí avisaram que ele
tava
lá na casa, que ele morava na casa do sítio do tio dele.
E aí eu liguei para militar, eles foram lá. Eu falei para eles,
vocês vem
aqui na fazenda, que daí eu vou levar vocês pelo fundo da fazenda, pelo fundo do sítio. Porque se você for pegar estrada, não vai conseguir pegar ele. Porque lá é estrada sem Saída, né. Só ia chegar no final da casa dele e voltava. E ele sempre falava que se ele aprontasse alguma coisa ali ele ia correr
pro
mato, porque a polícia não ia no mato e ele conhecia o mato como a palma da mão dele. Ele vivia caçando lá. Aí, na hora que a polícia chegou lá, eu fui com eles até num sítio de um vizinho lá, entrei por dentro do
sítio
do vizinho, entrei no fundo do sítio dele, fui pela beirada do mato, sai no fundo da casa dele. Aí, eles foram até na casa, eu fiquei para trás, né, uns 50 m da casa. Aí eles conseguiram fazer a prisão dele.
Promotor:
Entendi. quando ele chegou lá e ameaçou o pai do senhor com a arma, o seu pai pegou a arma? O seu pai entregou a arma? Como que foi a história da arma com a polícia, seu pai que entregou?
Nílson: Meu pai entregou na hora o revólver, a faca que o pai tinha deixado dentro de um
begue
de latinha, que tinha lá.

Promotor:

Tá
, entendi
. Nílson: O Revólver, que o Evaldo já tinha saído de lá, né. Deixou o
revólver
, faca que
tava
com ele, e a chave da moto. Promotor: Tinha deixado numa
begue
de latinha? Numa sacola de latinha? Nílson: Isso, uma
begue
de latinha. Uma
begue
desse de colocar adubo, sabe? Para colocar a latinha.

Promotor:
Ficou a faca e a arma lá dentro?
Nílson: Colocou a faca e a arma lá dentro, aí na hora que a polícia chegou, aí que o pai chegou lá e mostrou onde
tava
tudinho, entregou tudo certinho. A gente veio com a polícia
pra
cidade.
(...)
Nílson:
Depois que ele saiu da cadeia, não. Eu fiquei sabendo que ele ia voltar para lá por terceiros lá que chegaram a comentar, que ele tinha ido até no chumbo, não sei se foi, e que ele ia
vim
pegar as galinhas dele, que tinha um vizinho lá que pegou as galinhas levou para casa dele. Que ele ia
vim
pegar essas galinhas, voltar a morar lá. Só isso que eu fiquei sabendo, mas ameaçar e não chegou de ir lá ameaçar.
Promotor:
Não, não ameaçou ninguém?
Nílson: Não. Só pelo que conta o pai que falou que no dia que atirou nele, ele falou deitado lá, que ele ia voltar para matar todo mundo.

Promotor:
Tá
. O dia que seu pai atirou nele lá?
Nílson:
Isso. (...)
Nílson: Sim, ele falava. Ele falava que tinha matado um
cara
no
Barão do Melgaço e esse
cara
do comando vermelho, e ele estava escondido lá, por isso que ele não saía de lá. Promotor: La onde? Nílson: No sítio. Promotor: Ah, por isso que ele
tava
escondido lá, morando lá. Nílson: Só que daí diz que pelo que contou até
uns parente
dele, que foi o chegou lá que o
cara
que ele matou não chegou fazer denúncia. Agora, não sei como é que foi. Só que ele se gabava direto que ele tinha matado. Não sei o que, que matou na faca.
(...)
Nílson:
Sim, a gente conversava com ele praticamente quase todos os dias. Ele rebocou o bar lá para mim. Ele trabalhou na diária lá na fazenda comigo, quando eu fazia cerca. Ele sempre
tava
em contato com a gente, sempre conversando de boa, tranquilo. A gente não tinha atrito.
Promotor:
Entendi.
Então tudo começou em virtude dessa briga com o senhor lá no bar? Nílson: Isso.

(...) Nílson: Olha, ele já tinha ameaçado de morte um monte de gente. Ele bateu no Olímpio.

(destaquei)

Por sua vez, a testemunha
Sr. Ademar Teixeira Sobrinho
, ao ser ouvida em Juízo, declarou que, embora não estivesse presente no momento exato da briga, presenciou parte dos acontecimentos anteriores. Relatou que se encontrava no bar quando o apelante,
Evaldo
, chegou ao local e iniciou uma discussão, tentando provocar confusão com ele.

Diante da abordagem, respondeu que não o conhecia, recolheu seus pertences e se retirou do estabelecimento, dirigindo-se para casa. Em relação ao segundo fato, afirmou ter tomado conhecimento apenas posteriormente, ao saber que
Nélson
havia efetuado disparos contra o apelante, sem, no entanto, saber a motivação do ocorrido.

Por fim, os relatos dos Policiais Militares
, testemunha
PM Antônio Rosa de Souza Filho
e
PM Wilson Ferreira Rodrigues Júnior
,

trouxeram contribuições
significativas
ao conjunto probatório
.
A seguir,
transcrevo
trecho
das
declarações, conforme registrado na sentença de primeiro grau, cuja íntegra pode ser conferida na mídia audiovisual acostada aos autos.

(Antônio Rosa de Souza Filho)

“
Antônio:
Sim, me Recordo.
Promotor:
O que aconteceu, por gentileza?
Antônio: É, na data anterior dessa prisão do Evaldo, ele tinha atentado contra a vida do senhor Nélson, né, seu Nélson. eu não sei me recordar muito, porque eu cheguei de conversar com o filho da vítima. Dele
tá
nesse bar lá, na comunidade lá. E aí que
entraram em discussão lá. A princípio pelo que o pessoal contou que esse Evaldo aí estava armado e aí ele entrou em luta corporal com o tal do senhor Nélson, a princípio. E aí, nessa luta corporal o seu Nélson acabou por tomar arma dele e atirou, sei que na altura da canela dele.

E nesse meio tempo, o pessoal chamou a polícia.

Os outros colegas da gente que estava no dia anterior. Aí, deslocarem lá na comunidade e foram na casa do Evaldo, do suspeito. E a princípio, lá no local, ele tentou fugir com a moto. E populares lá, que mora lá na comunidade, o filho mesmo da vítima acabou murchando o pneu da motocicleta, irando o miolo da moto
pra
ele não fugi. aí, diante das informações dos colegas nossos que estava no dia anterior, a gente deslocou lá, encontrou o filho da vítima. Aí, como a gente não podia chegar pela frente na casa do suspeito, porque, a princípio, a gente não sabia que ele estava tão machucado, né. Aí, a gente entrou pelo fundo da propriedade, pelo mato. Aí chegamos no local lá encontramos ali sentado numa cadeira, simplesmente sem conseguir andar praticamente com um ferimento muito grave na canela pelo disparo. Aí, acabou que a gente fez a detenção dele, levamos ele até a UPA para ele ser medicado. Aí, fizemos, apesar que fizemos só um adendo do boletim anterior do nosso colega. Aí, só deixamos ele na delegacia, depois de ter ido lá na UPA.
Entendeu?
Promotor:
Perfeito, perfeito. É, ele não tinha, então, até a chegada da polícia militar, ele não tinha pedido socorro? Ele estava só sentado lá com esse ferimento na perna?
Antônio:
Ele disse
pra
gente, pelo menos o que ele falou
pra
mim, que o meu colega foi buscar a viatura, que ele já tinha ligado para alguém, só que eu não sei te dizer se era o Samu ou outra pessoa
pra
socorrer ele, porque ele não está aguentando andar mesmo. Aí, tipo assim, por isso que ele não fugiu. Não demonstrou reação de nada. Ele estava muito machucado na canela.
Promotor:
Entendi. Mas o disparo na canela dele tinha sido no dia anterior da diligência.
Antônio:
Isso, do dia anterior, da confusão lá
no com
o senhor Nélson.
Promotor:

Tá
bom. Muito obrigado, senhor Antônio, sem mais perguntas. (...)
Antônio:
A gente chegou pelo fundo da propriedade e como é uma mata meio fechada, a gente
visualizou ele
de longe. A princípio a gente não sabia que ele estava machucado. Então, a gente chegou meio escondido, talvez eu não
sabia
se ele podia ocorrer ou não. Até a princípio, não sabia que estava tão machucado. Simplesmente chegando lá ele não esboçou reação. Ele só estava esperando a polícia para ser levado até a UPA para ser medicado. (...)
Antônio:
É do seu Nélson, isso. Nesse meio tempo que o seu Nélson atirou na perna dele, ele ia tentar fugir, só que aí o pessoal lá próximo da comunidade murchou o pneu da moto dele e tirou o miolo da moto para não tentar fugir. Nesse meio tempo que o pessoal foi lá perto da residência dele ele correu
pro
Mato. Aí, ele falou que ficou no mato caído, cerca de várias horas, porque ele não conseguia andar. Ele foi rastejando lá
pra
casa dele já quase de manhã.
Dra. Clarissa:

Tá
,
então quer dizer que a moto dele teria ficado na propriedade do seu Nélson, é isso?
Antônio:
Não, não. A moto dele ficou na residência dele, ele tentou fugir, nesse meio tempo que ele, o pessoal pegou e murchou o pneu da moto e tirou o miolo da moto.
Dra. Clarissa:
E quem seria esse pessoal? O senhor sabe? Seu Nélson chegou de mencionar isso
pro
senhor?
Antônio:
Não. Não sei te falar, o pessoal lá da comunidade mesmo
. Dra. Clarissa:
Entendi. Ele confirmou que quem atirou na perna dele foi o seu Nélson mesmo?
Antônio:
Sim, sim. Tinha falado que foi o seu Nélson que atirou na perna dele.
Dra. Clarissa:

Tá
. Senhor chegou de ver
na no
corpo dele, do seu Evaldo algum outro ferimento?
Antônio:
Sim, no rosto. ele tinha falado
pra
gente que tinha caído de moto. Mais ou menos eles que estavam com um ferimento bem superficial no rosto, tipo um roxo mesmo. A gente perguntou se tinha sido ocorrido da briga ou não. aliás, minto.
Eu acho que foi o motivo da briga que ele tinha brigado com o filho do seu Nélson
dias
anterior, alguns dias atrás, que ele
tava
com o olho roxo, não foi nem queda de moto. Foi na luta corporal com o filho do senhor Nélson.

Dra. Clarissa:

Tá
bom. Ele chegou de mencionar
pro
senhor, na verdade deixa eu reformular a pergunta. Vocês encontraram com ele alguma arma de fogo, alguma faca ali com ele próximo dele ali na cintura ou na própria moto?
Antônio:
Não, não me recordo, não me recordo. A faca que está citado no boletim de ocorrência do nosso pessoal, foi
encontrado
na garupa da motocicleta dele no dia anterior. Não no dia que a gente fez a detenção dele
. Dra. Clarissa:
Entendi,
tá
. Ele chegou de falar para o senhor que a arma do disparo na perna dele era do seu Nélson, não dele? Ele chegou de comentar?
Antônio:
Sim, ele falou.
Dra. Clarissa:
Ele falou que a arma não era dele, né?
Antônio:
Isso, ele alegou que a arma não era dele. Tipo, como a gente já tinha informação do ocorrido, igual eu falei, eu tinha citado com meu colega. Eu falei para ele assim, já que você está falando que a arma não é sua, você vai lá, a gente vai levar você para delegacia e você fala sua versão
pro
delegado. Tipo, eu não vou te julgar porque a gente não sabe. Então, vai ser a versão do suspeito e da vítima. Ainda falou
pra
mim desse jeito.
Dra. Clarissa:

Tá
bom. Então
tá
bom, obrigado, sem mais. Sem mais perguntas.
Juíza:
Encerrado.”

(negritei)

(Wilson Ferreira Rodrigues Júnior)

“
Wilson:
O fato foi no dia anterior a detenção dele, né. E ele teria foragido numa área de mata lá, e estava ferido e não foi localizado. E quando foi pela manhã, populares avistaram ele saindo do mato e ligaram aqui na companhia. A gente deslocou lá e encontramos ele na residência,
tava
ferido,
tava
baleado. A gente fez o encaminhamento dele, primeiramente para Pronto Socorro para receber atendimento médico e posteriormente para delegacia.
Promotor:

Tá
certo. como que os policiais militares, no caso o senhor e o seu Antônio, ficaram
sabendo desses fatos?
Wilson: Pela base, pela base. Promotor:
Foi uma ligação? O que informaram
pro
senhor quando entraram em contato, o senhor se recorda?
Wilson: Creio que foi uma ligação do 190, aqui na nossa central aqui, que daí foi radiado para viatura. Promotor:

Tá
, foi uma ligação do 190 e eles informaram o quê? O senhor se lembra? Uma tentativa de homicídio em relação ao senhor Nélson Tente? O senhor se lembra?
Wilson: Que o suspeito teria na noite anterior, se não me engano, o fato foi na noite anterior. O suspeito que teria feito essa tentativa de homicídio estaria na região de mata ali próximo, estaria ferido.

Promotor:
Está certo. Foi o senhor que fez a condução do senhor Evaldo?
Wilson:
Eu não me lembro quem que é o Evaldo, o Evaldo é o.
Promotor:
É o réu do processo.
Wilson: Sim foi. Promotor:
Na condução ele disse alguma coisa para os senhores?
Wilson:
Ele disse que a arma não era dele, que ele não teria atentado contra a vida da vítima, disse isso aí. Mas a gente
encaminhou ele

pra
delegacia. A gente
orientou ele
no depoimento dele explicar a versão dele.
Promotor:

Tá
certo. O senhor chegou a conversar com o seu Nélson Tente ou seu Nílson Tente? filho do seu Nélson.
Wilson:
Com o filho do seu Nélson.
Promotor:
Oque que ele falou para o senhor? O senhor
se Recorda
?
Wilson: Que teriam tido uma discussão lá no bar lá, que o suspeito ameaçou o filho dele. Que chegou a ir
pra
cima do filho dele, e que neste momento os dois entraram em luta corporal. Nisso, o suspeito foi embora e retornou mais tarde, quando só
tava
o pai do Nílson, no local e que nisso ele voltou armado com o pai do Nílson entrou em luta corporal com ele, tomou a arma e teria atirado nele, no suspeito.

Promotor:

Tá
bom. Sem mais perguntas.
Juíza:
Doutora Clarissa.
Dra. Clarissa:
Boa tarde, seu Wilson. O senhor falou que o senhor fez a condução do seu Evaldo, quando o senhor chegou, ele ainda estava nessa região de mata ou ele estava em outro local?
Wilson: Estava na residência dele, sentado em uma cadeira, ele não conseguia se locomover.

Dra. Clarissa:
Entendi. Estava na residência dele, então,
sentava
numa cadeira. Certo?
Wilson:
Sim.
Dra. Clarissa:
O senhor chegou de fazer a apreensão de alguma arma que estava em poder dele?
Wilson:
Não.
Dra. Clarissa:
Não. Ele estava com um ferimento onde? O senhor lembra?
Wilson:
Na perna.
Dra. Clarissa:
Na perna. Entendi. Senhor chegou de ver se ele estava com um ferimento em alguma outra parte do corpo dele?
Wilson:
Não, só na perna mesmo. O senhor já conhecia o seu Evaldo de outras ocorrências?
Wilson:
Não.
Dra. Clarissa:
Não, e o senhor Nílson ou Nélson, o senhor já conhecia?
Wilson:
Também não.
Dra. Clarissa:
Não, também. entendi. O seu Nílson, que o senhor disse aí que o senhor conversou com ele, chegou de mencionar se no dia dessa discussão, que eles tiveram no bar, o bar
tava
cheio, estava vazio?
Wilson:
Sim, acho que sim. Ele falou que tinha mais gente no bar, sim.
Dra. Clarissa:
Mas não chegou a citar o nome de alguém?
Wilson:
Nome de ninguém, não.
Dra.
Clarissa:
Não. Certo.
Tá
bom, sem mais perguntas.
Juíza:
Encerrado.”

(destaquei)

É evidente que não se pode cogitar
a
i
mp
ronúncia sob o argumento de ausência de
animus necandi
, especialmente qua
ndo
o conjunto probatório demonstra a materialidade do crime e há indícios suficientes de autoria. A jurisprudência e a doutrina majoritária são firmes ao reconhecer que, nos crimes dolosos contra a vida, a dúvida quanto à intenção do agente
–
se houve ou não vontade de matar
–
, em caso na tentativa de matar,

deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, conforme previsão constitucional expressa no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República.

Verificando-se que a versão defensiva diverge dos elementos indiciários coligidos ao longo da instrução criminal e, principalmente, estando presentes sinais de que o agente tenha dirigido sua conduta à produção do resultado morte, ainda que este não tenha se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade, impõe-se a submissão da causa ao Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

Importa destacar que, para a pronúncia, exige-se apenas a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a formação de um juízo de certeza, que é reservado ao Conselho de Sentença. Havendo nos autos elementos que apontam para o dolo homicida, ainda que a morte não tenha ocorrido, a apreciação acerca da intenção do agente
–
se efetivamente visava ceifar a vida da vítima
–
deve ser realizada pelos jurados, a quem compete decidir sobre os aspectos subjetivos do tipo penal.

Ademais, é no julgamento em plenário que as partes terão oportunidade de debater amplamente suas teses, inclusive quanto à presença ou não do
animus necandi
, permitindo ao Conselho de Sentença, com base nos princípios da oralidade, imediação e soberania, formar sua convicção acerca da existência da
tentativa de homicídio e da eventual responsabilidade penal do réu. Trata-se de garantia constitucional que resguarda a legitimidade do julgamento popular e assegura a adequada prestação jurisdicional nos crimes dolosos contra a vida.

Registre-se que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, ou que se comprove, cabalmente o elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

A propósito, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“
[...]

A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro

societate
. [...]
”

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)

O acervo probatório constante dos autos revela-se sólido e suficiente para a admissibilidade da acusação, estando presentes os elementos mínimos exigidos para a submissão do recorrente a julgamento popular. Os indícios de autoria, extraídos dos depoimentos prestados pelos policiais, pela vítima, pelo informante e pela testemunha, aliados à demonstração da materialidade delitiva já mencionada, afastam a tese de impronúncia pretendida pela Defesa.

Ressalte-se que, dos relatos colhidos durante a instrução, extrai-se de forma clara a demonstração do
animus necandi
, elemento subjetivo essencial à configuração do crime doloso contra a vida. Assim, não havendo prova inequívoca da inexistência da intenção de matar, impõe-se a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, em respeito à competência constitucionalmente estabelecida para a análise de tais delitos.

Em casos tais, assim decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...)
Não restando cabalmente demonstrada a inexistência de animus necandi, deve o acusado ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, conforme previsão do art. 413 do CPP e do art. 5º, XXXVIII, da CF.
(...)”
(N.U 1013295-41.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisarem as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Por fim
,
sabe-se que a
exclusão da qualificadora
na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo, o princípio
in dúbio
pro

societate
.

Por isso, não é facultado ao magistrado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz
natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas,
porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...).
”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.º 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Assim, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes no caso concreto.

In
casu
, no que se refere à qualificadora do motivo fútil, observa-se que
o
conjunto probatório produzido é suficiente para indicar a incidência da qualificadora,
isso porque
, conforme se extrai
os elementos constantes nos autos, verifica-se que o recorrente, em razão de uma desavença anterior com o filho da vítima, decidiu atentar contra a vida do pai, evidenciando a motivação fútil e desproporcional da conduta.

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência da referida qualificadora, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recuso
aviado pela Defesa do réu
EVALDO ARRUDA DOS SANTOS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
incólume

a sentença de
pronúncia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025